Tribunal: TJDFT
Processo: 0733208-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733208-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HC INCORPORADORA S.A. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (Processo no 0723433-22.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor de CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA e MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA (réus), indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que, não obstante ser provável a versão apresentada pela autora, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento (ID 68893762, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18892128), a agravante explica que as partes firmaram, no dia 15.8.2012, instrumento particular de permuta, cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades, em que restou avençado que os agravados cederiam direitos relativos aos imóveis de matrículas 102606, 110652 e 95468. Diz que, a título de adiantamento, transferiu, em benefício da parte adversa, a importância de R$300.000,00, razão pela qual, no dia 12.9.2012, os agravados, via escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, reconheceram ser devedores de tal quantia, à qual foram somados valores pagos a título de IPTU/TLP. Alega que, não obstante as tratativas, houve a perda de objeto do contrato, decorrente das penhoras que recaíram sobre os imóveis no bojo da ação de desapropriação n° 11.623/86, de modo que, exaurida a fase recursal, enviaram notificação extrajudicial aos agravados, a fim de que restituíssem o valor adiantado. Afirma que os agravados, contudo, mantiveram-se inertes, motivo pelo qual foi ajuizada a ação de origem. Sustenta, quanto ao pedido liminar, que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência da escritura pública de confissão de dívida, com garantia hipotecária. Aduz que o perigo de dano está configurado pelo fato de que os agravados, mesmo ante a impossibilidade de cumprimento do acordo, não realizaram a restituição devida, ao que se acresce o fato de não mais possuírem endereço comercial e ostentarem, em seu desfavor, processos em trâmite na Justiça Estadual, Trabalhista e Federal, a maioria em fase de cumprimento de sentença. Salienta que tal quadrante demonstra a necessidade de deferimento, em caráter liminar, da averbação premonitória e da penhora sobre o imóvel dado em garantia, medidas não dotadas de irreversibilidade. Ao fim, requer, em sede liminar, que seja procedida a averbação premonitória junto à matrícula imobiliária do bem dado em garantia, bem como a penhora do imóvel. No mérito, pede que seja cassada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 18892133). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Como historiado, a agravante rebela-se contra decisão que indeferiu pedido de averbação premonitória e de penhora sobre imóvel dado em garantia pelos agravados, à ocasião da assinatura de escritura pública de confissão de dívida. Compulsando os autos, verifico que a agravante ajuizou, antes, execução de título extrajudicial, que tramitou perante a Terceira Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sob o n° 0705509-95.2020.8.07.0001. Ali, o d. Juiz singular prolatou sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, por inexistência de exigibilidade do título, especialmente porque o instrumento de confissão da dívida não estabelecia prazo de pagamento (ID 59859312, do processo executivo). Ato seguinte, a agravada ajuizou a ação de conhecimento da origem, na qual renova a causa de pedir, requerendo seja determinada a averbação premonitória junto à matrícula do imóvel indicado, além do que seja ele objeto de penhora. Tais requerimentos, todavia, foram indeferidos pelo MM. Juízo a quo, ao fundamento de que não houve demonstração da existência de risco ou alegação de perigo na demora do provimento. Alinhadas tais premissas, destaco, de início, que a averbação premonitória está regulada no artigo 828, do Código de Processo Civil, assim redigido: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Tratando-se de ação que envolva discussão a respeito de imóveis, aplica-se, em específico, a disciplina prevista no artigo 54, inciso IV, da Lei n° 12.097/2015, que guarda a seguinte redação: Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: (Vigência) (...) IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil . (g.n.) Numa análise prefacial, entendo que os documentos franqueados pela agravante não são aptos a demonstrar a alegada crise patrimonial dos agravados, pois as informações processuais apresentadas apenas indicam a tramitação de processos em desfavor de tais partes, sem menção mais específica a respeito dos valores envolvidos nas demandas, sobre eventual materialização de atos constritivos, nem indicação da inexistência de patrimônio capaz de fazer frente ao valor demandado. A mera indicação da existência de ações em desfavor da parte adversa é insuficiente para autorizar a averbação premonitória na matrícula imobiliária, exigindo-se da postulante maior esforço probatório. Sobre o tema, faço menção ao seguinte julgado, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, CPC. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Para que se proceda a averbação premonitória em cartório de registro de imóveis deve haver elementos suficientes demonstrando que a demanda proposta pode levar o devedor à insolvência, não prestando para tanto o mero ajuizamento da ação de despejo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 910713, 20150020277495AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 10/12/2015) Logo, a análise do pedido requer, a rigor, oportunização do contraditório e da ampla defesa, bem como aprofundamento da instrução, sob pena de se autorizar a medida de modo temerário. Noutra ponta, ressalto que a penhora é ato previsto, especificamente, para o procedimento de cumprimento de sentença e de execução, não podendo ser confundida com uma providência de natureza cautelar, como, aliás, já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE FUTURO RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. INSTITUTO PRÓPRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A penhora é ato típico do procedimento de cumprimento de sentença ou execução amparada em título extrajudicial, mas de qualquer sorte, é imprescindível a existência de título executivo. 2. A penhora "no rosto dos autos" pressupõe a existência de ação de execução ou cumprimento de sentença, conforme ressai da própria literalidade do art. 860 do Código de Processo Civil, ao prever a possibilidade do ato constritivo sobre os bens que "vierem a caber ao executado". 3. Não é possível a sua concessão em sede liminar de ação de conhecimento, como espécie de medida cautelar para assegurar dinheiro ou bens que garantam o pagamento, para o caso de remoto e possível sucesso no pedido na ação de conhecimento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1088460, 07155641620178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 23/4/2018) Assim, à míngua da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, concluo, em juízo de cognição sumária, pela manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se os agravados para responderem ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator